Tribunal: TJDFT
Processo: 0714864-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE ROUBO CONTRA MENOR. DELITO DE NATUREZA PATRIMONIAL SEM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia contra o Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia. Trata-se de processo para apuração de crime de roubo com violência física, ocorrido em via pública, contra uma criança de 11 anos e seus familiares, sem vinculação a contexto de violência doméstica ou familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a competência para julgar crime de roubo praticado contra menor, em contexto alheio à violência doméstica, é da vara criminal comum ou de juízo especializado em violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei no 13.431/2017, art. 23, estabelece que a competência para julgar crimes contra menores deve ser atribuída a varas especializadas; na ausência destas, as varas de violência doméstica podem atuar. Entretanto, nos crimes patrimoniais, a condição de menor não é, por si só, suficiente para afastar a competência da vara criminal comum.
Precedentes do STJ e desta Câmara fixam que, para crimes patrimoniais, a vulnerabilidade etária deve ser determinante para a prática do delito a fim de justificar a competência especializada. Quando o crime não se fundamenta na vulnerabilidade da vítima menor, como no caso, a competência cabe à vara criminal comum.
Considerando que o roubo foi motivado pela oportunidade e sem qualquer relação com a condição de menoridade da vítima, não há justificativa para a aplicação do art. 23 da Lei no 13.431/2017, restando competente o Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia.
Tese de julgamento:
A competência para julgar crimes patrimoniais contra menores fora do contexto de violência doméstica ou familiar cabe à vara criminal comum, salvo quando a vulnerabilidade etária for o fator determinante para a prática do crime.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.431/2017, art. 23; Lei no 14.344/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ; TJDFT, Acórdão 1786811, Rel. Roberval Casemiro Belinati, Câmara Criminal, j. 29/11/2023.